Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução (certidão premonitória) é prevista no art. 828 do CPC/15, in verbis: “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.
2. A anotação da certidão premonitória no registro do imóvel não caracteriza efetiva constrição do bem, tampouco constitui, modifica ou extingue qualquer direito do proprietário, mas apenas declara a existência do ajuizamento da execução contra ele, com intuito de evitar eventual fraude à execução.
3. Ainda que haja bem imóvel dado como garantia real da dívida em execução, inexistem impeditivos para que o Exequente adote novas medidas a fim de resguardar o recebimento da dívida, como a averbação de certidão premonitória no registro de outro imóvel de propriedade do devedor até que a dívida seja adimplida.
4. Conforme se depreende do art. 835, § 3o, do CPC/15, na execução de dívida com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, afastando-se a ordem legal e preferencial de bens descritos no rol do caput do art. 835 do CPC/15.
5. A preferência descrita no art. 835, § 3o, do CPC/15 pode ser mitigada quando “constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" ( AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).
6. A pendência de débitos condominiais sobre o bem dado em garantia real configura situação apta a mitigar a regra do art. 835, § 3o, do CPC/15, tendo em vista que eventual constrição destinada à satisfação de tais débitos pode tornar o bem insuficiente para satisfação do crédito do Exequente.
7. A exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, sendo admitida apenas para discussão de matéria de ordem pública, quando há prova evidente da inviabilidade do processo executivo.
8. Se o exame da matéria deduzida no incidente requer dilação probatória, resta clara a inadequação da via eleita para a apreciação das questões suscitadas.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.